Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-65.2021.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-65.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (EMBARGANTE), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (EMBARGANTE), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (EMBARGANTE), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (EMBARGANTE), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (EMBARGANTE), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (EMBARGANTE), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (EMBARGANTE), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (EMBARGANTE), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (EMBARGANTE), ADRIANO APARECIDO DE MORAES - CPF: 174.047.818-50 (EMBARGANTE), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (EMBARGANTE), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (EMBARGANTE), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (EMBARGANTE), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA - CPF: 356.845.448-35 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS POVA JUNIOR - CPF: 121.071.138-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MOURA SALES - CPF: 215.502.978-05 (ADVOGADO), MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (ADVOGADO), ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI - CPF: 397.093.948-86 (ADVOGADO), EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - CPF: 164.575.118-05 (ADVOGADO), SERGIO AFONSO MENDES - CPF: 924.400.968-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Omissões não identificadas. Contradição inexistente. Pretensão de Rejulgamento. Ausência de vícios. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão, no qual foi desprovida apelação criminal, mantendo-se a sentença que condenou o primeiro embargante por organização criminosa e a segunda embargante por organização criminosa e furto qualificado [pelo concurso de pessoas e mediante fraude], visando sanar supostas omissões e contradições
.

II.

Questão em discussão

(
1) Omissão sobre a nulidade da investigação conduzida pelo órgão ministerial, intempestividade de suas alegações finais e provas de autoria de organização criminosa; (2) contradição entre o reconhecimento de que o primeiro embargante não praticou atos executórios de furto qualificado e a manutenção de sua condenação e sobre a não aplicação de detração para a segunda embargante.

III.

Razões de decidir

1. A
s teses [de nulidade da investigação efetuado pelo órgão ministerial; intempestividade de seus memoriais e as provas para condenação do primeiro embargante
por organização criminosa]
foram expressamente analisadas e fundamentadas em posição jurisprudencial, de modo que inexistem omissões a serem sanadas.

2. O primeiro embargante foi absolvido de furto qualificado, de modo que não se identifica interesse recursal sobre o reconhecimento de que não praticou atos executórios desse crime.

3. A detração não foi aplicada para a segunda embargante ao se considerar que na hipótese do computo do tempo de prisão preventiva a pena remanescente não ensejaria o regime aberto.

4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A
omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2.
A
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
,
ou seja, aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Dispositivos relevantes:
CPP, art. 609; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 155, § 4º, II e IV;

Jurisprudência relevante:

STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – relatora Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020;
EDcl no RMS nº 31.121/SP – relator Min. Jorge Mussi – 2.2.2016; REsp 1.250.367/RJ – relatora Minª. Eliana Calmon – Segunda Turma – 22.8.2013;
EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017;
EDcl no REsp 143471 – relator Min. Humberto Gomes – 9.3.1998;
ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015;
TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2019;
ED nº 6197/2015 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
1001718-65.2021.8.11.0044 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES:

CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE

TATIANE RAMIREZ MAIA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE e TATIANE RAMIREZ MAIA contra acórdão no qual fora desprovida a Apelação Criminal nº
1001718-65.2021.8.11.0044

interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (nº 1001718-65.2021.8.11.0044), que condenou o
primeiro
a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por organização criminosa, a
segunda
a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime semiaberto, por organização criminosa agravada – por exercer o comando do grupo criminoso – e furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas – art. 1º,
caput
e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 155, § 4º, II e IV, do CP – (ID 325947885).

CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE sustenta: 1) omissão sobre a
“nulidade da investigação conduzida”
pelo órgão ministerial;
“intempestividade das alegações finais do Ministério Público”
e
“ausência de provas [...] de autoria”
de organização criminosa; 2) contradição entre o reconhecimento que o embargante
“não praticou atos executórios”
de furto qualificado e a manutenção da condenação por esse crime.

Pugna pelo provimento para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona toda
“matéria constitucional [...], infraconstitucional e princípios”
debatidos para
“admissão de eventual recurso especial [...] ou extraordinário”
(ID 326910867).

TATIANE RAMIREZ MAIA sustenta que o
“acórdão contrariou”
dispositivo legal sobre a detração do tempo de prisão preventiva.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime aberto.

Prequestiona todas
“as matérias”
deduzidas no recurso (ID 325986397).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento
da Apelação Criminal nº
1001718-65.2021.8.11.0044, esta e. Câmara rejeitou as preliminares [nulidade da investigação efetuada pelo órgão ministerial e de intempestividade de suas alegações finais] e manteve a condenação de
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
por organização criminosa,
nos termos das seguintes premissas:

“
VOTO (PREMILINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA ‘INVESTIGAÇÃO’ EFETUADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL [...])

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

[...]

A apelante [...] aduz que o ‘GAECO – Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado – promoveu diretamente os atos de investigação [...] à revelia [...] da Polícia Judiciária’ Civil.

Todavia, não especificou qual ato investigatório teria sido realizado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, de modo a ofender o princípio da dialeticidade (TJMT, AP 1018360-08.2022.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – 3.7.2025; HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

De toda sorte, extrai-se do Inquérito Policial nº 146.4.2021.1150 [IP 43/20212] que os atos de investigação foram efetuados pelo delegado de Polícia [Hugo Abdon de Araújo Lima], titular da Delegacia de Polícia da Delegacia de Paranatinga, sendo que o GRUPO DE ATUAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO atuou após a elaboração do Relatório Final de Investigação nº 43/2021-PTGA [Operação Safra – ID 237217167], pela Polícia Judiciária Civil, e declínio de competência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (ID 237217173). Em outras palavras, não se identifica atuação do órgão ministerial nessa fase da persecução penal.

Noutro giro, na hipótese de atuação do órgão ministerial em atos de investigação não há nulidade. Isso porque, o c. STF ‘reconhece ao Ministério Público o poder concorrente para realizar investigações’ (ADI 3.806-DF – relator Min. Edson Fachin – 5.3.2025). [...]

Nesse quadro, não se reconhecem as alegadas nulidades.

Com essas considerações, preliminar REJEITADA.

VOTO (PREMILINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

O apelante CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE argui preliminar de ‘intempestividade [...] das alegações finais’ do órgão do Ministério Público de primeiro grau.

De fato, em 1.6.2022, o órgão do Ministério Público foi intimado para alegações finais em 20 (vinte) dias (ID 237217618), mas os apresentou apenas em 15.7.2022 (ID 237217636).

Todavia, ‘
por constituírem manifestação essencial à formação do convencimento judicial e expressão do princípio do contraditório’, as alegações finais ‘não se submetem à preclusão temporal nos moldes ordinários, sobretudo quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa’, consoante bem pontuado pela i. PGJ.

Com efeito, ‘a apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é impróprio’ (STJ, HC 123544/ES – relator Min. Felix Fischer – 3.8.2009).

Noutro giro, a ação penal envolvia 15 (quinze) réus denunciados por organização criminosa e furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, de modo que ‘
a complexidade da causa, evidenciada pelo número de réus [...] e pelo grande volume dos autos’
justifica a dilação processual para apresentação de alegações finais (STJ, HC 334.960/RJ – relator Min. Gurgel de Faria – 19.11.2015).

Com essas considerações, preliminar REJEITADA.
[...]

[...]

Verifica-se que a existência de uma organização criminosa formada para a prática de furtos de grãos em propriedades rurais em Mato Grosso [Rondonópolis, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso e Cuiabá] mediante fraude [apresentação de tickets/comprovantes de carga e descarga] e concurso de pessoas foi reconhecida pelo Juízo singular na ação penal [nº 1006673-14.2022.8.11.0042 – desmembrada em relação ao corréu Fábio Costa dos Santos] e mantida por esta e. Câmara, no julgamento da Apelação Criminal [nº 1006673-14.2022.8.11.0042], em 26.3.2024.

Os depoimentos, em Juízo, do delegado de Polícia Civil Hugo Abdon de Araújo Lima, bem como dos investigadores de Polícia Claudiomir Feltrin Fabian e Michel Astrolli Salazar, responsáveis pelas investigações da “Operação Safra”, permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: [...]
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE era considerado o ‘faz tudo’ do grupo criminoso, visto que além de ser motorista, também realizava a manutenção nos caminhões, ‘distribuía os tickets falsos’ para os corréus e ainda auxiliava no resgate de outros membros que fossem ‘surpreendidos pela polícia’ [...].

Consoante se extra de diálogo mantido com um interlocutor identificado apenas como Jeferson, o corréu Fábio Costa dos Santos asseverou que “pagava R$ 10.000,00 (dez) mil reais ao motorista para que subtraísse a carga e ficava com o compromisso de mantê-los trabalhando na empresa de forma lícita”, a revelar que eventual vínculo trabalhista dos executores materiais [motoristas] com um dos líderes da organização criminosa [Fábio Costa dos Santos] tinha a finalidade de dissimular a atividade ilícita do grupo [furtos de grãos].

Na essência, a estrutura do grupo criminoso [liderança, movimentação financeira, logística e executores materiais dos furtos mediante fraude] está corroborada pelos Relatórios Técnicos de Análise de Dados de Interceptações Telefônicas nº 36/2021/DAF/NIGCCO/PCMT e nº 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT (ID 237217167; PJE 1º grau nº 1001276-0.2021.8.11.0044).

A permanência do grupo está evidenciada pelo conteúdo dos diálogos extraídos das interceptações telefônicas, com autorização judicial [PJE nº 1001276-02.2021.8.11.0044] e Relatório Policial nº 81/2021/PJC (ID 237217167), os quais retratam furtos à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Paranatinga/MT, no dia 28.3.2021, objeto desta ação penal, bem como outros furtos com o mesmo modus operandi [fazendas localizadas em Rondonópolis – Boletins de Ocorrências nº 2015.321166 e 2020.29280, Primavera do Leste – IP 154/2021/DERV-PVA, Ipiranga do Norte e Sorriso – Inquéritos Policiais nº 84/2021 e nº 287/2021, Cristalina/GO – Boletim de Ocorrência nº 18573115], apurados em outros inquéritos policiais.

Sabe-se que a tipificação da organização criminosa pressupõe “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional” (STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins da prática de frutos de grãos, mediante fraude, em propriedades rurais no Estado de Mato Grosso] entre os apelantes
RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ANTONIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS
estão demonstrados. [...]

Nesse contexto, preservam-se as condenações de
[...] CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE [...]
por organização criminosa
.”
(ID 325947885)

No caso, as alegações de nulidade da investigação, intempestividade das alegações finais do órgão ministerial e ausência de provas para condenação de
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE por organização criminosa
foram expressamente analisadas e fundamentadas em posição jurisprudencial
do STF (ADI 3.806-DF – relator Min. Edson Fachin – 5.3.2025), STJ (HC 123544/ES – relator Min. Felix Fischer – 3.8.2009; HC 334.960/RJ – relator Min. Gurgel de Faria – 19.11.2015; AgRg no HC nº 679.715/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021) e do TJMT (AP 0015680-57.2016.8.11.0042 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal –22.1.2020; AP 0000817-33.2019.8.11.0029 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022), no sentido de que: a) não foi demonstrado ato investigatório realizado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, embora possua
“poder concorrente para realizar investigações”
; b)
“a apresentação intempestiva das alegações finais”
do órgão ministerial
“configura mera irregularidade”
, justificando-se a
“dilação processual” diante da “complexidade da causa, evidenciada pelo número de réus e [...] volume dos autos”
; c) a
“existência de organização criminosa formada para a prática de frutos de grãos em propriedades rurais de Mato Grosso”; [...] a estrutura [...] e permanência do grupo”
criminoso e a individualização da conduta de
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE [
“considerado o ‘faz tudo’ do grupo criminoso, visto que além de ser motorista, também realizava a manutenção nos caminhões, ‘distribuía os tickets falsos’ para os corréus e ainda auxiliava no resgate de outros membros que fossem ‘surpreendidos pela polícia’”
]
estão demonstradas pelo
“conteúdo dos diálogos extraídos das interceptações telefônicas, com autorização judicial [PJE nº 1001276-02.2021.8.11.0044] e Relatório Policial nº 81/2021/PJC (ID 237217167)”
, corroborados pelos depoimentos, em Juízo, pelo delegado de Polícia Civil [Hugo Abdon de Araújo Lima] e pelos investigadores de Polícia [Claudiomir Feltrin Fabian e Michel Astrolli Salazar] responsáveis pelas investigações da Operação Safra
.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2019).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – relatora Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020).

Sob essa ótica, inexistem omissões a serem sanadas.

Quanto
contradição decorrente de
reconhecimento que
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
“não praticou atos executórios”
de furto qualificado, não se identifica interesse recursal ao se considerar que não foi condenado por esse crime (ID 237217688).

Sobre a assertiva de que o
“acórdão contrariou”
dispositivo legal sobre a detração, deduzida por de TATIANE RAMIREZ MAIA, observa-se que o regime semiaberto foi mantido ao considerar que, após o cômputo
“do tempo de

prisão preventiva [de 7.7.2021 a 6.2.2023 – 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 27 (vinte) e sete dias], a pena remanescente [5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão] não ensejaria”
regime aberto, de modo que cabe ao Juízo da Execução Penal.

A
“contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas”
(STJ,
EDcl no RMS nº 31.121/SP – relator Min. Jorge Mussi – 2.2.2016
), ou seja, aquela
“verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”

(STJ, REsp 1.250.367/RJ – relatora Minª. Eliana Calmon – Segunda Turma – 22.8.2013).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ,
EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017
), notadamente porque são apelos de integração, não de substituição
(STJ, EDcl no REsp 143471 – relator Min. Humberto Gomes – 9.3.1998).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025